Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO ARBITRAMENTO. OMISSÃO. IDENTIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para condenar a embargante ao pagamento de danos morais por extravio de bagagem. 1.1. Aduz o embargante que o acórdão seria omisso pois deixou de fixar o termo inicial da correção monetária ao condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso interposto pelo embargado, condenou a embargante ao pagamento de danos morais sem definir os parâmetros para a incidência da correção monetária.
4. A vista disso, os embargos devem ser acolhidos para, afastando a omissão apontada, definir que a correção monetária sobre valor da indenização por dano moral incida desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos.